Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “2. Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida. ( ).”(Acórdão 1336490, 07331367420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na hipótese em análise, o apelante-requerente não comprovou a alegada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Em outras palavras, não demonstrou sejam as atividades desempenhadas pelos comissionados idênticas às que previstas acima no edital concurso a que se submeteu e para o qual aprovado fora do número de vagas.
2. Recurso conhecido e desprovido.